Tribunal: TCU
Processo: 040.322/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos pelo Senado Federal contra decisão que rejeitou embargos de declaração anteriormente interpostos contra acórdão que rejeitou pedido de reexame. A decisão original havia considerado ilegal ato de aposentadoria, em virtude de contemplar reajuste de parcela de "quintos" em decorrência de lei que não configurou reajuste geral dos servidores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de embargos de declaração opostos pelo Senado Federal contra o Acórdão 4280/2022-TCU-Primeira Câmara , que rejeitou embargos de declaração opostos contra o Acórdão 3565/2022-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 17230/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi julgado ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em nome de Vanessa Aparecido de Souza. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao embargante, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.